Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715692-94.2021.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO GALVAO ABUD NETO IMPETRANTE: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE, MARLON ANTONIO SANTANA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTÔNIO GALVÃO ABUD NETO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Marlon Antonio Santana e Dr. Edimar Estaquio Mundim Baesse), em resumo, que não estão presentes os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, pois não há indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à garantia da ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal e, tampouco, à aplicação da lei penal. Nesse sentido, alegou que a medida foi decretada com base em meras suposições, que não encontram respaldo em elementos concretos. Ponderou que, na verdade, sequer há indícios suficientes de autoria, pois as lesões supostamente causadas na vítima em decorrência de conduta do paciente não foram atestadas por meio de perícia, mas apenas por fotos e declarações da própria ofendida. Além disso, asseverou que a atuação nas situações descritas nos incisos I, II e III do Código Penal exclui a ilicitude da conduta, o que impede a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 314 do Código de Processo Penal. Ademais, aduziu que não há falar que as medidas protetivas teriam sido descumpridas, pois logo depois da decretação da segregação cautelar (cujo respectivo mandado só foi cumprido cerca de três meses depois), o paciente e a vítima ficaram noivos e passaram a morar juntos. Aduziu que o Ministério Público denunciou o paciente como incurso no art. 129, parágrafo 9o, do Código Penal, ao qual é cominada pena máxima em abstrato de 3 (três) anos de detenção, de maneira que não foi preenchida a condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Acrescentou que não se ignora que o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da mulher vítima de violência doméstica, no entanto isso não ocorreu no caso, conforme atesta declaração da própria ofendida, que informou que não houve violência ou ameaça por parte do paciente após os fatos descritos no inquérito policial e que deram ensejo à decretação das medidas protetivas. Ademais, argumentou que a decretação da medida implicou ofensa ao princípio da homogeneidade, pois implica tratamento cautelar mais gravoso que aquele que adviria de uma condenação definitiva, tendo em vista que, caso eventualmente condenado, o paciente provavelmente não cumprirá pena privativa de liberdade. Asseverou, ainda, que não é razoável decretar a prisão preventiva antes de esgotar os meios cautelares menos gravosos e os meios para a citação do denunciado. A esse respeito, esclareceu que o paciente nunca esteve foragido, pois trabalha há anos como gesseiro e, embora tenha sido considerado que estava em local incerto e não sabido, foi preso saindo da sua própria casa. Argumentou que, na hipótese, deveria ter sido aplicado subsidiariamente o disposto no art. 256, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Ponderou que o Conselho Nacional de Justiça recomenda que antes de determinar a citação por edital, o Magistrado tente outros meios para confirmar o endereço do acusado ou descobrir seu paradeiro, como consulta ao Infojud e Infoseg. Afirmou que também era possível consultar se existem outras ações contra o denunciado no próprio PJe, sejam cíveis ou criminais, com informações mais atualizadas, havendo a alternativa de entrar em contato com o advogado que representa a pessoa em tais causas para obter notícias do seu paradeiro. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário e, mesmo preso, vem cumprindo suas obrigações como pai e marido, devendo ser levado em consideração que o filho do casal está sofrendo muito com sua ausência. Requereu, liminarmente e no mérito o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, como compromisso de comparecimento a todos os atos do processo. Tendo em vista que a Defesa não apresentou documentos suficientes à compreensão da controvérsia, foi determinado o aditamento da inicial (ID 25747745). Os impetrantes atenderam parcialmente a determinação, uma vez que não juntaram documentos essenciais (como a decisão que decretou originalmente a prisão preventiva do paciente), bem como esclareceram que a alegação de que haveria uma declaração da vítima sobre a ausência de novos episódios de violência foi equivocada, tratando-se de erro de digitação (ID 25751567 e seguintes). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Verifica-se que os impetrantes, embora intimados, não apresentaram documento essencial à apreciação do alegado constrangimento ilegal – cópia da decisão que decretou originalmente a prisão preventiva do paciente –, não obstante, para evitar prejuízo ao réu, a liminar será apreciada com base na decisão que indeferiu pedido de revogação da segregação cautelar, cuja cópia foi anexada aos autos. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Ao apreciar pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente, a douta autoridade judiciária indicada como coatora explicou que a Defesa alegou, em suma, que o paciente é pessoa honesta, exerce ocupação lícita, tem residência fixa, residindo com a própria vítima, bem como noticiou que teriam ficado noivos em 24-dezembro-2020, alegando, ainda, a fragilidade das provas acerca do suposto crime. O pleito foi negado, ao argumento de que não houve alteração da situação fática que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do paciente. Nesse sentido, informou que o paciente foi preso no dia 19-abril-2021 em decorrência de decisão fundada no art. 312, parágrafo único, e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. Afirmou que os elementos de convicção existentes nos autos revelaram a insuficiência das medidas protetivas para assegurar a integridade da vítima, diante da notícia de que foram descumpridas pelo paciente. Explicou que as fotos de um suposto noivado entre o paciente e a vítima não autorizam a sua liberdade, ao contrário, evidenciam que houve descumprimento da medida protetiva que o proibia de entrar em contato e se aproximar da ofendida. Acrescentou que, no dia 19-abril-2021, a vítima registrou uma nova ocorrência em desfavor do paciente, por crime de lesão corporal, o que confirma a necessidade da prisão do paciente para garantir a integridade física e psíquica da ofendida. Esclareceu, ainda, que as alegações da Defesa dizem respeito ao mérito da causa, de maneira que não seriam adequadas à atual fase do procedimento. Confira-se: Cuida-se de pedido de Liberdade Provisória formulado por ANTONIO GALVÃO ABUD NETO, por intermédio de Advogado constituído. Em síntese, o postulante alega a desnecessidade da prisão, sob o argumento de ser o representado pessoa honesta com ocupação lícita, com residência fixa com a vítima (ID no 90184223). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido, afirmando que a necessidade da segregação foi devidamente justificada especialmente porque as medidas anteriores se revelaram ineficazes, acrescentando que o requerente foi preso recentemente e já houve decisão no sentido da manutenção da prisão (ID no 90359886). Após, o representado juntou petição de ID no 9040911, alegando que a liberdade provisória seria questão de Justiça, sob o argumento de que, diante dos acontecimentos narrados pela suposta vítima, as provas seriam frágeis, tendo, ainda, asseverado que o representado e a vítima ficaram noivos, o que demonstraria que os fatos são caluniosos. Vieram os autos conclusos. É o que importa relatar. DECIDO. Inicialmente, considerando a natureza jurídica da prisão do representado, bem como em homenagem aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, conheço do presente pleito como pedido de revogação de prisão preventiva. Dito isto, constato que o pedido não merece acolhimento. Com efeito, o representado se encontra preso preventivamente desde o dia 19 de abril de 2021, por conta de decisão da lavra deste juízo, fundada nos artigos 312, parágrafo único, e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, porquanto a análise dos elementos de informação trazidos aos autos revelou a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante do descumprimento de medidas protetivas de urgência por parte do preso. Após a prisão, este Juízo procedeu ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar, em cumprimento à determinação prevista na Portaria Conjunta 4 de 19 de janeiro de 2021, e, por reputar subsistentes as razões que legitimaram a adoção originária, manteve a prisão preventiva do representado. Pois bem, para a revogação da prisão, haveria de ter sobrevindo circunstância hábil a modificar o quadro tomado em consideração. No caso, o representado não arguiu qualquer fato dotado de habilidade, a propósito. Limitou-se ele, num primeiro momento, a tecer considerações sobre a sua condição de pessoa honesta, voltada para o trabalho e que possui residência fixa com a suposta vítima, com a qual, segundo afirma, convive junto. Também colacionou aos autos fotografias que teria sido registradas no dia 24/12/2020, onde a suposta vítima está sendo pedida em casamento pelo representado, razão pela qual argumenta que os fatos que foram considerados para a prisão seriam mentirosos. Tal circunstância, ainda que verdadeira, não justifica, só por si, a pretendida liberação. Pelo contrário, evidencia, mais uma vez, o descumprimento de medidas protetivas por parte do representado. Registre-se, por oportuno, que a ofendida, no dia 19 de abril de 2021, procedeu ao registro da Ocorrência Policial no 2.626/2021, da 16a Delegacia de Polícia, por meio da qual comunicou ter sido vítima da suposta prática de lesão corporal por parte do representado (conforme autos n. 0704149-79.2021.8.07.0005), fato que reforça a necessidade de manutenção da prisão para garantir as integridades físicas e psíquicas da ofendida, diante da insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, é preciso lembrar que as considerações de mérito formuladas na petição não encontram sede adequada, nesta fase do procedimento. Não há, portanto, razões plausíveis para a soltura do representado, diante da prevalência dos fundamentos que embasaram a decretação do confinamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. (ID 25751571) Não se observa, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em especial diante da notícia de que a vítima registrou recentemente uma nova ocorrência relativa a crime de lesão corporal em desfavor do paciente. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado, após as informações a serem prestadas pela eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se, novamente, a Defesa, a fim de que apresente a cópia da decisão que decretou originalmente a prisão preventiva do paciente e demais documentos que considerar relevantes à compreensão da controvérsia e à comprovação das suas alegações. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator